Tribunal: TJDFT
Processo: 0748885-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0748885-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pela advogada Gessyka Domenique Messias Araujo de Pietro, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente MARCUS VINICIUS SANTIAGO PEREIRA, por ato imputado ao Juiz da 1a Vara Criminal Águas Claras. A impetrante alega que o paciente foi preso, em 04/11/2024, “envolvido em uma situação de grande gravidade, mas que não justifica a sua prisão”. Conta que o paciente “se dirigiu ao local onde seu veículo se encontrava, sem qualquer intenção de praticar delito, sendo surpreendido pela abordagem policial”. Ressalta que a prisão não foi em flagrante delito, que no momento da abordagem o acusado não teve seu direito de fala e “que a esposa da então vitima informa em seu depoimento por diversas vezes que nunca viu o então acusado e fim de comprovar que o mesmo sequer tem qualquer participação, reafirmando mais uma vez que o réu não tem qualquer participação”. Afirma que a prisão foi convertida em preventiva com base em reiteração criminosa, considerando atos praticados na menoridade do paciente, o que não é adequado, “uma vez que a análise da necessidade da prisão deve se restringir aos fatos atuais e não a condutas pretéritas, especialmente quando se trata de um jovem que está em processo de formação e reintegração social”. Informa que o paciente possui uma ferida proveniente de disparo de arma de fogo ocorrido durante discussão em uma festa familiar. Diz que “a ferida apresenta secreção e risco de infecção generalizada, o que pode levar a complicações irreversíveis”. Acrescenta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e é provedor de uma família. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para a conceder a soltura do paciente, em razão de sua condição de saúde e da ilegalidade da prisão preventiva. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso, verifico que o paciente, juntamente com outros dois indiciados, foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 159, §1o, do Código Penal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, tendo em vista os fatos relatados, extraídos da peça investigatória, que “evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Afinal, como pontuado pelo juiz na audiência de custódia, “O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. Os autuados têm inúmeros passagens pela justiça, o autuado Eduardo e o autuado Dailon estão em pleno cumprimento de pena, em regime aberto. O autuado Marcus Vinícius tem 18 anos, mas já tem passagem por ato infracional de roubo. Foram soltos, e, em curto intervalo de tempo, voltaram a delinquir. Não bastasse isso, o fato é concretamente grave, pois os custodiados estariam mantendo a vítima em cárcere privado, extorquindo-a para pagar dívida de droga. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (id. 66256744 – p. 2). Portanto, não procede a alegação genérica de que a decisão de conversão do flagrante em preventiva padece de fundamentação apta para autorizar a segregação cautelar. Na espécie, a materialidade do crime está ancorada em depoimentos que indicam a prática dos delitos pelo paciente. Diferentemente do alegado, o cônjuge da vítima não declarou que “nunca viu o então acusado [...] e que o réu não tem qualquer participação”. Vejamos seu depoimento: VERSÃO DE AZENATH DE SOUZA MAIA PEREIRA - VITIMA, Informa que quinta feira, 31/10/2024, recebeu ligação telefônica do número 61981302997. Que na ligação conversou com OSEIAS EUSTAQUIO PEREIRA. Que conversou também com EDUARDO e lhe foi exigido transferir seu veículo RENAUL CLIO, placa OVP 0427 para o nome de LAYLA LUIZA DE JESUS LOPES, RG 4313966. Que já tinha registrado a ocorrência anteriormente (oc. 3435/2024 - 38a DP). Que na data de hoje, 04/11/2024, EDUARDO mandou mensagens no whatsapp informando que precisava do valor de 20.000,00 (vinte mil reais) ou a transferência do veículo e que se caso não fosse pago iriam dar fim de OSÉIAS. Que inclusive mandaram foto de OSEIAS em cárcere. Que desesperada veio até esta delegacia de polícia. Que durante a conversa teve a confirmação do local onde OSEIAS estava. Outrossim, o laudo de exame de corpo de delito registrou que o paciente “Apresenta escoriação em placa crostosa, antiga, sem relação com o evento em apuração na região subescapular esquerda” (id. 216619747 – p. 2 dos autos n. 0723483-49.2024.8.07.0020). Logo, a lesão não apresenta secreção e risco de infecção generalizada, como aduzido no writ. Destarte, não há falar em constrangimento ilegal, quando presentes, como na espécie, indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de delito, cuja pena máxima, em abstrato, supera quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos indiciários do cometimento do crime imputado e da autoria, consistentes em depoimentos, em cognição sumária própria das liminares, permitem afirmar que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (art. 312 do CPP) para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública, inclusive. Quanto à tese de negativa de autoria, cabe lembrar que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, não se prestando para analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas. Confiram-se os precedentes do STJ: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação. 2. A superveniência de decisão de pronúncia, em 30/10/2018, atrai a incidência da Súmula n.o 21 deste Superior Tribunal de Justiça ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"). 3. As informações prestadas pelo Tribunal a quo indicam a regularidade do trâmite processual, ausente qualquer indício de desídia. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual, segundo documento datado de 07/12/2018, aguardava inclusão na pauta de julgamento. 4. Trata-se de Paciente que responde não apenas por tentativa de feminicídio, mas também pela inobservância de medidas protetivas que lhe foram impostas previamente. Por essa razão, reputo insuficientes as medidas cautelares constantes dos arts. 318 e 319 do CP, mormente em face da necessidade de resguardar a integridade física da vítima. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019. Grifado) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ANALISAR TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica qualquer omissão no acórdão impugnado, em especial porque o decisum encontra-se suficientemente fundamentado quanto à denegação da ordem, que pretendia o trancamento da ação penal com base na atipicidade da conduta, motivada no fato de não despontar evidente a tese defensiva e ante a inadmissibilidade de aprofundado cotejo de provas na via estreita do writ. 2. Ademais, o Tribunal a quo, ao contrário do alegado pelo recorrente, debateu e, correta e fundamentadamente, desacolheu os embargos declaratórios, mormente por entender que "a decisão judicial não precisa referir expressamente todos os preceitos de lei que, direta ou indiretamente, incidam sobre o thema decidendum. Desde que fundamentada, enfrentando as questões relevantes formuladas nos autos, a decisão - sentença ou acórdão - prescinde de declaração", não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser aclarada. 3. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e sumário, não é o meio adequado para enfrentar a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, pois tal análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 4. Incumbe à instância ordinária proceder à necessária averiguação sobre a caracterização ou não da culpa, em sentido latu, na hipótese em tela, através dos meios de cognição adequados, a partir da ampla instrução probatória a se realizar no curso da ação penal, mostrando-se precipitado e inviável, nessa via, o seu trancamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 24.597/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012. Grifado) Além disso, é descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, em relação às condições pessoais do paciente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que negara a revogação da prisão, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Com efeito, “A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, inviabilizando medidas cautelares alternativas” (HC n. 812.288/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista